Tribunal: TJES
Processo: 0003288-93.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003288-93.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CRUZ FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003288-93.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CRUZ FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA EX OFFÍCIO 1. Incabível em sede de embargos de declaração inovar com teses não ventiladas no recurso anteriormente interposto. Contudo,cumpre ressaltar a jurisprudência consolidada atualmente pelo c. Superior Tribunal de Justiça firmou a necessidade de se justificar a aplicação de patamar inferior a 1/6 quando da aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que não ficou demonstrada na r. sentença. 2. Recurso desprovido, com reforma da r. Sentença,
ex officio
, para adequá-la aos parâmetros estipulados pelos Tribunais Superiores.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003288-93.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CRUZ FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ANDRÉ CRUZ FERREIRA
,
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, pois deixou de reformar, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração aplicada pela agravante da reincidência.

Verifico, de fato, que o acórdão impugnado não tratou da questão aqui trazida, entretanto, tal circunstância se deu em razão de não ter sido formulado o pedido quando da interposição do recurso, mas apenas no momento da oposição dos presentes Embargos de Declaração.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada. Contudo, cumpre ressaltar a jurisprudência consolidada atualmente pelo c. Superior Tribunal de Justiça firmou a necessidade de se justificar a aplicação de patamar inferior a 1/6 quando da aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que não ficou demonstrada na r. sentença:

(...) fixo sua pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não existem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (processo de nº 0022500-15.2007.8.08.0035 – G.E nº 119470), motivo pelo qual agravo a pena em 05 (cinco) meses, fixando-a em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não existem outras atenuantes ou agravantes a serem analisadas. Não há causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas, pelo que fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (...).

Nesse sentido:

(...) Quanto à atenuante de menoridade relativa, afere-se que sua aplicação se deu em valor muito aquém do patamar orientador estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e desprovida de fundamentação para tanto, eis porque deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante do art. 65, I, do Código Penal. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Dessa forma, tendo em vista que o recurso de apelação possui efeito amplamente devolutivo, entendo cabível a reforma da dosimetria
ex offício
.

Assim, e tendo em vista que não vislumbro razão para aplicar a referida atenuante em patamar inferior ao indicado pelo Tribunal de Cidadania, reformo a pena intermediária para aplicá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva.

Mantenho os demais termos da sentença, eis que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.

Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS, eis que inexiste omissão, contudo prossigo com a reforma da r. Sentença,
ex officio
, para adequá-la aos parâmetros estipulados pelos Tribunais Superiores.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.